Tribunal: TJDFT
Processo: 0715918-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA PLÁSTICA PÓS BARIÁTRICA. NATUREZA DO PROCEDIMENTO. PROVA PERICIAL. HONORÁRIOS PERICIAIS. PEDIDO DE NOVA REDUÇÃO. INVIABILIDADE. COMPATIBILIDADE COM O CASO CONCRETO. VALOR JUSTIFICADO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Ao fixar a verba honorária do perito, o julgador deve considerar a complexidade dos trabalhos a serem realizados, o grau de zelo e de especialização do profissional ou do órgão, o lugar e o tempo de sua realização, além da natureza da ação e a expressão econômica do direito controvertido, compatibilizando todos esses critérios com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade de forma a se alcançar a justa remuneração, mas evitando subestimar o trabalho do expert.
2. No caso concreto, o perito nomeado justificou detalhadamente o trabalho a ser desempenhado, quantificando as etapas de avaliação e de confecção de laudos, a fim de perquirir a natureza do procedimento cirúrgico pretendido pela beneficiária do plano de saúde autora submetida à cirurgia bariátrica, se meramente estético ou se reparador.
2.1. Por outro lado, a operadora de plano de saúde limita-se a arguir genericamente a excessividade da quantia atribuída ao trabalho pericial, não apresentando fundamentação concreta para afastar a conclusão de que o valor homologado é razoável, proporcional e compatível com a complexidade do trabalho e o tempo para sua realização.
3. É inaplicável, no caso, a Resolução no 232/2016-CNJ, alterada pela Resolução no 326 de 26/06/2020, pois fixa os valores dos honorários periciais quando o pagamento for de responsabilidade de beneficiário de gratuidade da justiça (CPC, art. 95, § 3o, II).
4. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.